Tribunal: TJSP
Processo: 2197342-53.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico ilícito de entorpecentes. Pedido de concessão de liberdade provisória. Paciente primário e acusado de crime cometido sem violência ou grave ameaça contra a pessoa. Apreensão de não tão expressiva quantidade de drogas. Possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Precedentes. Ordem concedida, com aplicação das medidas cautelares pessoais do art. 319,

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico ilícito de entorpecentes. Pedido de concessão de liberdade provisória. Paciente primário e acusado de crime cometido sem violência ou grave ameaça contra a pessoa. Apreensão de não tão expressiva quantidade de drogas. Possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Precedentes. Ordem concedida, com aplicação das medidas cautelares pessoais do art. 319, I e IV, do CPP.